Tribunal: TJDFT
Processo: 0729835-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO. COAÇÃO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Evidenciado que o paciente está submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico em prazo excessivamente superior ao legalmente previsto e inexistindo previsão para o encerramento da instrução criminal, necessário se faz o relaxamento da medida restritiva.
2. A renovação de monitoração eletrônica na Justiça do Distrito Federal é regulada pelo art. 6o, I, da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, que autoriza a renovação da medida uma única vez por até 90 (noventa) dias.
3. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM CONCEDIDA.